Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem as omissões apontadas pelo Embargante, na medida em que foram analisados os documentos referentes às despesas condominiais em cobrança e, ainda assim, identificou-se que não houve o integral cumprimento de emenda à inicial.
5. O desprovimento da apelação no acórdão embargado teve, ainda, outro fundamento: reintegração de parte do terreno do condomínio pela TERRACAP e a consequente necessidade de conversão da ação executiva para o rito ordinário, a fim de analisar a subsistência de obrigações do condômino após o plano de reintegração.
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e seguintes, 1.022, 1.025 e 1.026.